Tribunal: TJSP
Processo: 1007863-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATA REPROVADA POR POSSUIR HIPOTIREOIDISMO – ABUSO DA ADMINISTRAÇÃO CARACTERIZADO – AÇÃO VISANDO REINGRESSO NO CERTAME PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.